Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-80.2017.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-80.2017.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SOUZA DA SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA PROCEDENTE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. ENFERMEIRAS. REMUNERAÇÃO PAGA DESDE O ANO DE 2016 EM VALOR INFERIOR AO FIXADO NA LEI 766/2011. REQUERIMENTO DOS VALORES DEVIDOS DESDE O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE QUALQUER PARCELA. DEVER DE PAGAMENTO RETROATIVO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA ADOTADA NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. IRRETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000009-80.2017.8.05.0237, da Comarca
de São Gonçalo dos Campos, sendo Apelante
LETÍCIA SOUZA DA SILVA E OUTROS
e Apelados
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA